Tribunal: STF
Processo: ARE 1107277
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. EDITAL. EXIGÊNCIA DE SER SOLTEIRO. SÚMULA 454/STF. PRECEDENTES. 



    1.  Dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame das cláusulas do edital do referido concurso público, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 454/STF. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.